Tribunal: TJPA
Processo: 0011208-07.2016.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011208-07.2016.8.14.0017

APELANTE: LUCIEL AUGUSTO DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0011208-07.2016.8.14.0017

ÓRGÃO JULGADOR: 2 ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA (1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL)

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: LUCIEL AUGUSTO DA SILVA

ADVOGADO:
BRUNNO WILLIAN DA SILVA FREITAS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ausência de comprovação regular do preparo recursal. Intimação para recolhimento em dobro não atendida. Deserção configurada. Recurso não conhecido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Luciel Augusto da Silva contra sentença que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento ajuizada em face do Banco Volkswagen S/A. O apelante não apresentou o boleto bancário, necessário à comprovação do preparo recursal, instruindo o recurso apenas com o relatório de custas e o comprovante de pagamento. Intimado a regularizar o preparo, com recolhimento em dobro, manteve-se inerte.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação regular do preparo recursal e o descumprimento da intimação para sua regularização em dobro acarretam a deserção do recurso.

III.
Razões de decidir

3.

O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige que o recorrente comprove o preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, devendo incluir o relatório de contas, o boleto bancário e o comprovante de pagamento.

4.

O § 4º do mesmo artigo prevê que, em caso de ausência de comprovação do preparo, o recorrente deve ser intimado para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

5.

No caso, o apelante não apresentou o boleto bancário no ato da interposição do recurso, e, mesmo após intimação específica para sanar a irregularidade e recolher as custas em dobro, permaneceu inerte.

6.

A deserção é medida que decorre diretamente da legislação processual e da inobservância pelo recorrente de requisitos essenciais para a admissibilidade do recurso.

7.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de comprovação regular do preparo e o descumprimento da intimação para sua regularização configuram deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso não conhecido, em razão da deserção.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação regular do preparo recursal, com a falta de apresentação do boleto bancário, e o descumprimento da intimação para recolhimento em dobro das custas acarretam a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

TJPA, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 00118676720168140000, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 20/08/2020, 1ª Turma de Direito Privado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCIEL AUGUSTO DA SILVA
,
irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA que -, nos autos da

ação de consignação em pagamento
(Processo em epígrafe)

ajuizada em face do
BANCO VOLKSWAGEN S/A.
–
julgou improcedente os pleitos autorais (PJe ID 19231499).

Razões recursais anexas (PJe ID 19231501).

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 19231503).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria, em 25/04/2024, ocasião em que proferi decisão nos seguintes termos:

“Analisando os autos, constata-se que o apelante, para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso apenas com o relatório de custas (PJe ID nº 22156026) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 22156027), documentos que não atendem integralmente às providências do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015, na medida em que não colacionou boleto bancário.

Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento. Portanto, deveria ter a parte apelante juntado o documento denominado: boleto bancário, o qual é de seu ônus, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias:

1) apresentar o boleto bancário, referente ao relatório de contas do processo e ao comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos comprobatórios exigíveis ou,

2) caso seja impossível apresentar o referido boleto bancário, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos comprobatórios exigíveis.
”.

O apelante se manteve inerte (PJe ID 22707947).

É o essencial relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto
apenas, com o relatório de contas e comprovante de pagamento, sem o boleto bancário do processo.

Contudo, como bem destaquei no despacho
(PJe ID 22189300)

a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

O apelante, instado a regularizar o preparo recursal, não fez. Mantendo-se inerte.

Com efeito,
apesar da expressa determinação de recolhimento das custas em dobro
, seja para
complementá-la, seja para

pagamento dobrado
, verifica-se que o recorrente, não atendeu ao comando da norma.

Insta salientar, ainda, que a determinação de pagamento dobrado das custas processuais, nas hipóteses em que o preparo não tenha sido devidamente comprovado no ato de interposição do recurso, é medida que decorre diretamente da legislação processual civil, plenamente aplicável
in casu
.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”
(grifei)
.

Nesses termos, diante do não atendimento à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção deste, em razão da irregularidade no preparo recursal
.

Não em outro sentido já se posicionou este e. TJPA, como se obtém do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO.”.

(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Apelação Cível, ante à sua manifesta deserção.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/02/2025